Tribunal: STF
Processo: ARE 1259050
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Dever do Estado de indenizar por danos sofridos em razão da intervenção no domínio econômico. Fixação de preços pelo Estado no setor sucroalcooleiro. Sentença transitada em julgado a que se busca o cumprimento. Controvérsia quanto à liquidez do débito. 3. Matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Inaplicabilidade do tema 826 da repercussão geral. 4. Impossibilidade de rediscussão, em sede de embargos à execução, de questão já definitivamente resolvida no título exequendo durante a fase de conhecimento. 5 Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 6. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 7. Embargos de declaração rejeitados.